Tribunal: TJES
Processo: 5003366-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003366-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNAH PLASTER NATALI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003366-65.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ - ES22747

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNAH PLASTER NATALI
,
contra a decisão monocrática proferida no evento nº 827046, nos autos do agravo de instrumento que interpôs anteriormente em face da decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 823925),

que não conheceu do recurso, por inadmissível.

Em suas razões recursais (evento nº 859384), afirma a agravante, em síntese, que
(i)
“o fato de o magistrado decidir “per relatione” não implica, automaticamente, na consideração da data da decisão primeiro requerimento, porquanto os pedidos são claramente diversos, havendo inclusive, fatos novos, como a programação do CFO e até mesmo a publicação da promoção de Sargento da agravante (fl. 05);
(ii)
“a decisão que considerou intempestiva em razão da primeira decisão liminar é, data vênia, equivocada, eis que o recurso ataca nova decisão judicial, nova provocação, em momento distinto e com fundamentação distinta, não podendo o fato do juiz remeter uma decisão à outra, interferir na tempestividade das decisões, eis que autônomas” (fl. 06); e que
(iii)
“ainda que se trate de uma decisão genérica e “per relatione”, não há o que se confundir com a decisão anterior para os fins de tempestividade, porquanto tratar-se de novo aprovisionamento jurisdicional relacionado a pedido diverso” (fl. 06).

Contrarrazões ofertadas no evento nº 953353, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.021. [...]

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRUNAH PLASTER NATALI
,
contra a decisão monocrática proferida no evento nº 827046, nos autos do agravo de instrumento que interpôs anteriormente em face da decisão proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 823925),

que não conheceu do recurso, por inadmissível.

Em suas razões recursais (evento nº 859384), afirma a agravante, em síntese
,
que
(i)
“o fato de o magistrado decidir “per relatione” não implica, automaticamente, na consideração da data da decisão primeiro requerimento, porquanto os pedidos são claramente diversos, havendo inclusive, fatos novos, como a programação do CFO e até mesmo a publicação da promoção de Sargento da agravante (fl. 05);
(ii)
“a decisão que considerou intempestiva em razão da primeira decisão liminar é, data vênia, equivocada, eis que o recurso ataca nova decisão judicial, nova provocação, em momento distinto e com fundamentação distinta, não podendo o fato do juiz remeter uma decisão à outra, interferir na tempestividade das decisões, eis que autônomas” (fl. 06); e que
(iii)
“ainda que se trate de uma decisão genérica e “per relatione”, não há o que se confundir com a decisão anterior para os fins de tempestividade, porquanto tratar-se de novo aprovisionamento jurisdicional relacionado a pedido diverso” (fl. 06).

O artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para aquele que se sentiu insatisfeito com a decisão interlocutória recorrível interpor o recurso de agravo de instrumento
1
.

Na instância originária, a agravante
BRUNAH PLASTER NATALI
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob as seguintes alegações: a) é candidata no concurso público de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PM/ES), regulado pelo Edital n° 03/2018; b) fora aprovada nas fases de prova escrita (objetiva e redação) e TAF – exame de aptidão física; c) fora considerada inapta no exame psicossomático, tendo sido contraindicada para exercer a função de Oficial Combatente por não atingir os parâmetros mínimos exigidos; d) não teria o referido exame atendido aos parâmetros legalidade.

Nesse contexto, a agravante formulou pedido de concessão de tutela de urgência, almejando a realização de novo exame psicossomático, por reputá-lo ilegal, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob os seguintes fundamentos (evento nº 823928):

[...]

Para analisar o pleito autoral, recorri ao Edital PMES nº 003/2018, no qual observei elencadas, em seu Anexo III (fls. 95-v), as balizas a serem observadas pelo profissional Psicólogo, responsável pela realização do Exame Psicossomático. São elas: a atenção concentrada, o desenvolvimento cognitivo, a memória, a fluência, o controle emocional, a iniciativa, a organização, a impulsividade, a agressividade, a sociabilidade, a ansiedade e a franqueza.

Diante disso, entendo que ocorrera a prévia fixação dos critérios psicológicos avaliados, visando, justamente, atribuir objetividade à análise personalizada de cada candidato, pelo profissional psicólogo. Sendo assim, à luz desses critérios e dos documentos juntados aos autos, entendo não restar comprovada a alegada subjetividade do Exame Psicossomático em questão, a ponto de ser declarado ilegal.

Na continuação, contrastando tais balizas com o Laudo Psicológico (fls. 114), observo que o profissional Psicólogo responsável por esta Etapa do Certame obedeceu às balizas fixadas no Anexo III, do Edital nº 003/2018.

Portanto, com base nos elementos dos quais disponho até então, entendo que o Exame Psicossomático, previsto no Edital nº 03/2018, preenche todos os requisitos exigidos pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no AREsp 509.872/SE, quais sejam: necessidade de adoção de critérios objetivos, ampla divulgação dos parâmetros adotados na avaliação psicológica, e de detalhamento dos motivos que levaram a não recomendação do candidato.

[...]

Na sequência, a parte agravante articulou novo pedido antecipatório, novamente impugnando a validade do exame psicossomático, porém, formulando o seguinte pedido ao final (evento nº 823923):

[...] seja concedida a presente liminar para antecipação de tutela, a fim de suspender a decisão que declarou a autora inapta no exame psicossomático de forma a determinar o reingresso da candidata, a fim de que a autora prossiga nas demais etapas do concurso, bem como seja determinada a garantia da sua vaga (posição) no certame. Ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de novo exame de modo emergencial, a fim de possibilitar o resultado antes do prazo inicial, nos termos do requerimento liminar anteriormente realizado.

Tal pleito foi indeferido pela decisão juntada no evento nº 823925.

Do exame dos elementos colacionados ao presente instrumento, notadamente das duas decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que a parte recorrente impugna, neste agravo de instrumento, a própria legalidade do exame psicossomático a que foi submetida, matéria que já havia sido objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
em dezembro de 2019.

Reforça tal percepção a própria fundamentação lançada na decisão ora recorrida, nos seguintes termos:

[...]

Analisando a petição de fls. 121-148, observo que a requerente não trouxe nenhum novo argumento ou novo elemento capaz de modificar o entendimento já esposado na decisão de fls. 119-120, na qual não foi reconhecida a evidência de seu direito a ponto de ensejar o acolhimento da pretensão liminar. Dessa forma, utilizando a Técnica de Fundamentação Aliunde ou Per Relationem, valho-me da motivação da decisão de fls. 119-120 para afastar a evidência do direito autoral nesta etapa processual. Como consequência disso, não encontro subsídios para suspender a decisão que a inabilitou no Exame Psicossomático, para determinar a reserva de vaga em seu favor ou para determinar a realização de nova entrevista dessa etapa do Concurso Público. Portanto, de igual maneira, deve ser rejeitada a pretensão liminar renovada às fls. 121-148.

[...]

Note-se que os alegados fatos novos que ensejaram o segundo pedido antecipatório, consubstanciados na divulgação da programação do curso de formação cuja participação pretende a agravante, revelam-se como desdobramentos naturais do certame. Nada se relacionam com a tese de ilegalidade do exame psicossomático que já havia sido afastada em sede de cognição sumária.

A admissão do presente agravo de instrumento chancelaria a possibilidade de apresentação de múltiplos recursos, questionando um mesmo ato, a partir do fracionamento de seus resultados, o que não se mostra viável.

A articulação de pedido diverso daquele manejado anteriormente sob a ótica de novas consequências, não afasta a identidade da matéria impugnada – legalidade do exame psicossomático – a qual, repita-se, já havia sido apreciada pelo magistrado de primeira instância por meio de decisão não impugnada em grau recursal.

Desse modo, mostra-se intempestivo o presente agravo de instrumento, visto que interposto contra decisão que reafirmou entendimento sobre matéria já decidida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que não reputo presente o abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
CPC., Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...].

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [...].

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTEMPESTIVIDADE
– NOVA
IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
Do exame dos elementos colacionados ao presente instrumento, notadamente das duas decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que a parte recorrente impugna, neste agravo de instrumento, a própria legalidade do exame psicossomático a que foi submetida, matéria que já havia sido objeto de apreciação pelo magistrado
a quo
em dezembro de 2019.

2
. Os alegados fatos novos que ensejaram o segundo pedido antecipatório, consubstanciados na divulgação da programação do curso de formação cuja participação pretende a agravante, revelam-se como desdobramentos naturais do certame. Nada se relacionam com a tese de ilegalidade do exame psicossomático que já havia sido afastada em sede de cognição sumária.

3
.
A articulação de pedido diverso daquele manejado anteriormente sob a ótica de novas consequências, não afasta a identidade da matéria impugnada – legalidade do exame psicossomático – a qual, repita-se, já havia sido apreciada pelo magistrado de primeira instância por meio de decisão não impugnada em grau recursal.

4
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.